Tribunal: TJSP
Processo: 1001295-86.2020.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Tarifa bancária denominada "cesta fácil econômica" - Embora o banco réu afirme se tratar de uma tarifa de manutenção da conta corrente, com previsão contratual, não provou a regularidade das cobranças - O instrumento juntado aos autos além de não ter previsão desta tarifa, teve a assinatura impugnada pela autora e a falsidade demonstrada por laudo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Tarifa bancária denominada "cesta fácil econômica" - Embora o banco réu afirme se tratar de uma tarifa de manutenção da conta corrente, com previsão contratual, não provou a regularidade das cobranças - O instrumento juntado aos autos além de não ter previsão desta tarifa, teve a assinatura impugnada pela autora e a falsidade demonstrada por laudo pericial grafotécnico - Mantida a declaração de inexigibilidade e a condenação do réu a restituir os valores cobrados de forma simples, tal como consignado na sentença - O atual entendimento do C. STJ com relação ao dobro, firmado no EAREsp 676608/RS não se aplica ao caso, porquanto, as cobranças questionadas são anteriores 30/03/2021, data da publicação do julgado do STJ que fixou a tese de que a restituição em dobro independe de má-fé - O próprio julgado determina a modulação da aplicação dos seus efeitos a partir da publicação daquele acórdão - Indevida a indenização por danos morais pleiteada, porquanto, o valor das cobranças, embora indevidas, não é alto e não se demonstrou terem sido suficientes a causar desestabilidade econômica à autora - Além disso, foram regularmente pagas, impedindo a inserção do nome da recorrente em cadastro de proteção ao crédito - Sentença de parcial procedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários devidos pela autora ao patrono do réu de R$ 500,00 para R$ 1.000,00, observado o deferimento da justiça gratuita.